Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713940-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALL COMERCIO DE UTILIDADES EM GERAL LTDA - ME, RODRIGO AFONSO DE AMORIM DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 03/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR